Tribunal: STJ
Processo: 1045041-66.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763406 - SP(2024/0371595-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GARDEN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: ZOGBI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANOEL ALVES - SP044785
ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
ANDRÉ CORDELLI ALVES - SP278893
PHELLIPE SPINARDI MULLER - SP406176
EMBARGADO
: ERG'S ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
ADVOGADOS
: LÍGIA ARMANI MICHALUART - SP138673
PAULO MICHALUART - SP170089
RICARDO SEICHI TAKAISHI - SP244361
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO
EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundamentada na ausência de demonstração de violação ao
do
art. 189
Código Civil e ao
do Código de Processo Civil, bem como na impossibilidade
art. 341
de reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.II. Questão
em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada
apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos
art. 1.022
de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A decisão embargada não apresenta
omissão, pois examinou todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante.4. Não há contradição na decisão embargada, uma vez que os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências
entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não configuram
contradição.5. A obscuridade não se verifica, pois a decisão embargada é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e conclusões.
Discordâncias quanto à interpretação dada pelo julgador não caracterizam obscuridade.
6. Não há erro material na decisão embargada, pois esta apresenta redação escorreita
e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O erro material se
caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, o que não se confunde com
divergências interpretativas ou jurídicas.7. Os embargos de declaração não podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas hipóteses
legais e apenas para a supressão de vícios internos da decisão.IV. DISPOSITIVO 8.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55096414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e70413b-4365-4954-945e-b74a6ceea5f8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e70413b-4365-4954-945e-b74a6ceea5f8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763406 - SP(2024/0371595-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GARDEN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: ZOGBI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANOEL ALVES - SP044785
ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
ANDRÉ CORDELLI ALVES - SP278893
PHELLIPE SPINARDI MULLER - SP406176
EMBARGADO
: ERG'S ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
ADVOGADOS
: LÍGIA ARMANI MICHALUART - SP138673
PAULO MICHALUART - SP170089
RICARDO SEICHI TAKAISHI - SP244361
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentada na ausência de
demonstração de violação ao
do Código Civil e ao
art. 189
do Código de Processo Civil, bem como na
art. 341
impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória em
sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado
na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta omissão, pois examinou
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte embargante.
4. Não há contradição na decisão embargada, uma vez que os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e
a tese sustentada pela parte não configuram contradição.
Documento eletrônico VDA54830480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:17
Código de Controle do Documento: ac7fc97c-00c4-406f-9769-c5b65adcd0f4

5. A obscuridade não se verifica, pois a decisão embargada é
clara e inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos
e
conclusões.
Discordâncias
quanto
à
interpretação dada pelo julgador não caracterizam obscuridade.
6. Não há erro material na decisão embargada, pois esta
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo. O erro material se
caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, o que
não se confunde com divergências interpretativas ou jurídicas.
7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
DO CC E 341 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ART. 189
ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA No 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial
por falta de demonstração da violação ao artigo 189 do Código Civil e
ao
do Código de Processo Civil.
art. 341
2. A parte agravante sustenta que a violação dos referidos dispositivos
deve ser apreciada considerando que até pelo menos 08.06.2010 a
parte agravada ainda estaria ultimando o adimplemento da obrigação,
sendo equivocada a premissa adotada pelo acórdão recorrido de que
a ciência dos vícios nos serviços ocorreu em 02.07.2009.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser admitido, considerando a alegação de violação aos
dispositivos legais e a necessidade de reexame de matéria fático-
probatória.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial não pode ser utilizado para reexame de matéria
fático-probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula no 7
do STJ. No caso em análise, o acolhimento da pretensão recursal
depende da desconstituição da moldura fática estabelecida pelo
acórdão recorrido, notadamente quanto o ponto temporal específico no
Documento eletrônico VDA54830480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:17
Código de Controle do Documento: ac7fc97c-00c4-406f-9769-c5b65adcd0f4

qual houve ciência inequívoca dos alegados vícios nos serviços
prestados pela parte contrária para fins de violação ao artigo 189 do
Código Civil.
5. A função uniformizadora do recurso especial não permite sua
utilização para revisão do contexto fático-probatório estabelecido pelas
instâncias ordinárias.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, sendo necessário que a violação
aos dispositivos legais seja demonstrada de forma clara e específica.
V. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto por GARDEN
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., e OUTRA, com
fundamento no
III, a, da Constituição Federal, contra o
art. 105,
V. Acórdão proferido na C. 34a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Ofensa ao
do CC; ao
do CPC:
art. 189
art. 341
Documento eletrônico VDA54830480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:17
Código de Controle do Documento: ac7fc97c-00c4-406f-9769-c5b65adcd0f4

Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao
declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que “a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do
recurso especial” (Agravo em Recurso Especial 1871253/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a para conhecer da controvérsia apresentada
neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
Isso porque o acolhimento da pretensão recursal depende da
desconstituição da moldura fática estabelecida pelo acórdão recorrido,
notadamente quanto o ponto temporal específico no qual houve
ciência inequívoca dos alegados vícios nos serviços prestados pela
parte contrária para fins de violação ao artigo 189 do Código Civil. O
óbice da
se mostra inequívoco no seguinte excerto
Súmula no 7/STJ
da argumentação recursal (e-STJ fls. 633):
No desíginio de corrigir incidência de normas mal aplicadas por
interpretação errônea e, por isso, dar à norma, incidente e
aplicada, a melhor interpretação (
, é
REsp 324.368/SP)
vislumbrada – repita-se, com a maior delicadeza deste mundo –
adoção de involuntária premissa equivocada na parte do v.
acórdão recorrido que assentou que “à vista do que dispõe o
do CC, a pretensão das apelantes surgiu em
art. 189
02.07.2009, quando houve ciência inequívoca dos alegados
vícios nos serviços prestados pela apelada, sendo este o termo
inicial do prazo prescricional decenal, que se encerrou em
02.07.2019” (FL. 569), porquanto – ainda que se tenha pontuado
que “os serviços somente foram concluídos em meados de
junho de 2010, contabilizando 624 dias de atraso e resultando
Documento eletrônico VDA54830480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:17
Código de Controle do Documento: ac7fc97c-00c4-406f-9769-c5b65adcd0f4

em R$374.400,00, a título de multa” (FL. 568, in fine) –
permanece imperscrutável às Recorrentes desvendar os
motivos pelos quais o v. acórdão recorrido nem de longe
discorreu sobre a articulada maiêutica que demonstrou que
não é idôneo para que seja tomado como termo
02/07/2009
, tal como aduzido nas razões
inicial do prazo prescricional
recursais (FLS.
itens
) e carreado e justificado
539/542,
15/24
com séria e concludente respaldo documental.
De fato, presente a função uniformizadora do recurso especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorre)ntes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA54830480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:17
Código de Controle do Documento: ac7fc97c-00c4-406f-9769-c5b65adcd0f4

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
A própria parte agravante afirma que as alegadas violações apontadas
devem ser apreciadas sob uma perspectiva fática que não consta do
acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA54830480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:17
Código de Controle do Documento: ac7fc97c-00c4-406f-9769-c5b65adcd0f4

agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Documento eletrônico VDA54830480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:17
Código de Controle do Documento: ac7fc97c-00c4-406f-9769-c5b65adcd0f4

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA54830480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:17
Código de Controle do Documento: ac7fc97c-00c4-406f-9769-c5b65adcd0f4

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:17
Código de Controle do Documento: ac7fc97c-00c4-406f-9769-c5b65adcd0f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.763.406 / SP
Número Registro: 2024/0371595-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10450416620208260100 1045041662020826010050000 20230000916218 20240000359256
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GARDEN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : ZOGBI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO MANOEL ALVES - SP044785
ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
ANDRÉ CORDELLI ALVES - SP278893
PHELLIPE SPINARDI MULLER - SP406176
AGRAVADO
: ERG'S ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
ADVOGADOS : LÍGIA ARMANI MICHALUART - SP138673
PAULO MICHALUART - SP170089
RICARDO SEICHI TAKAISHI - SP244361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GARDEN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE : ZOGBI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANOEL ALVES - SP044785
Documento eletrônico VDA55075921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 2efd668b-5732-4481-81e5-a10412e488d8

ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
ANDRÉ CORDELLI ALVES - SP278893
PHELLIPE SPINARDI MULLER - SP406176
EMBARGADO : ERG'S ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
ADVOGADOS
: LÍGIA ARMANI MICHALUART - SP138673
PAULO MICHALUART - SP170089
RICARDO SEICHI TAKAISHI - SP244361
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 2efd668b-5732-4481-81e5-a10412e488d8